Tribunal: CARF
Processo: 15959.000121/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.000121/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.325 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
AGRINDUS S/A EMPRESA AGRICOLA PASTORIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. IRPJ.
Deve ser reconhecido o direito de crédito devidamente declarado e
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
AGRINDUS S/A EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento da sua
manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O contribuinte apresentou o pedido de compensação em que aponta direito
creditório de saldos negativos de IRPJ/CSLL. Ademais, o contribuinte apresentou outras
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.000121/2008-75
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000121/2008-75

DCOMP em que aponta os mesmos direitos creditórios. O pedido do contribuinte foi dividido
em vários processos, cabendo ao presente processo a parte relativa a um dos anos analisados.
A Administração Tributária, inicialmente, intimou o contribuinte para apresentar
os documentos comprobatórios dos seus saldos negativos, O contribuinte respondeu à intimação
informando que não estava mais obrigado a guardar documentos relativos a fatos geradores já
atingidos pela decadência e apresentando alguns documentos solicitados.
Em seguida, a Administração Tributária elaborou informação fiscal em que
declina o seu entendimento sobre cada um dos direitos de crédito pleiteados. No que diz respeito
ao presente processo, chegou-se ao entendimento de que os saldos negativos deveriam ser
reconhecidos em idêntico valor ao que foi pleiteado na declaração de compensação inicial.
Todavia, foi consignado o resultado final como de reconhecimento parcial do direito de crédito.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte reafirma a falta de
necessidade de apresentar documentos relativos a fatos gerados já atingidos pela decadência. No
julgamento de primeira instância, esse argumento foi afastado e a manifestação de
inconformidade foi considerada improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2010
(fls. 215) e seu recurso voluntário foi apresentado em 1o/09/2010 (fls. 216). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O presente recurso deve-se ao fato de ter sido reconhecido apenas parte do
pleiteado saldo negativo de IRPJ de 2001. Todavia, verificando a análise feita pela
Administração Tributária, constato que nenhum elemento componente desse saldo negativo foi
glosado e que o valor reconhecido coincide com o valor pleiteado na declaração de
compensação, conforme o seguinte excerto (fls. 33):
j) Ano-calendário 2001:
No ano calendário de 2001, o contribuinte apurou imposto de renda pelo lucro
real anual, tendo informado, na ficha 12 A da DIPJ/2002 (fls. 142) que o imposto de
renda devido nesse ano totalizou R$ 811,53. Desse valor, o contribuinte efetuou
deduções a título de IRRF (R$ 353,18) e imposto de renda mensal pago por estimativa
(R$ 64.521,78), o que resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ totalizando R$
64.063,43.
O valor informado a título de imposto de renda mensal pago por estimativa na
ficha 12A da DIPJ/2002 corresponde ao valor das estimativas mensais de IRPJ
apuradas pelo contribuinte em 2001. Essas estimativas, de acordo informações
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000121/2008-75

fornecidas pelo contribuinte na ficha 11 da DIPJ/2002 (ficha relativa ao cálculo de
IRPJ mensal por estimativa), às fls 134 a 141, e nas DCTFs relativas ao ano-
calendário de 2001 (fls. 242 a 254), foram quitadas com compensações com saldos
negativos de períodos anteriores e IRRF, conforme detalhado na tabela abaixo:
[...]
Desse modo, verifica-se que o saldo negativo apurado pelo contribuinte em
2001 decorre de compensações de estimativas mensais de IRPJ com saldo negativo de
IRPJ de períodos anteriores, totalizando R$ 60.959,26, e de retenções de imposto de
renda na fonte totalizando R$ 3.915,70 (sendo R$ 3.562,52 informados na linha de
imposto de renda mensal pago por estimativa e R$ 353,18 informados na linha IRRF
da ficha 12 A da DIPJ/2002). Diante disso, passamos a analisar, inicialmente, as
compensações efetuadas pelo contribuinte, para depois, em um segundo momento,
passarmos à análise das retenções de imposto de renda na fonte utilizadas na apuração
do saldo negativo de IRPJ do ano de 2001.
Como se verifica nas planilhas às fls. 423 a 430, para efetuar as compensações
de estimativas mensais de IRPJ de 2001, o contribuinte dispunha somente do saldo
negativo de IRPJ apurado em 2000. Conforme é demonstrado na planilha às fls. 430,
esse crédito foi suficiente para efetuar as compensações pretendidas pelo contribuinte,
de modo que estas se encontram confirmadas.
Com relação às retenções de imposto de renda na fonte no valor de R$ 3.915,70,
mencionadas acima, constata-se que as mesmas foram detalhadas pelo contribuinte na
ficha 43 da DIPJ/2002 (fls. 149), tendo sido confirmadas em pesquisa efetuada no
sistema SIEF/DIRF às fls. 182 a 183.
Deduzindo-se as estimativas mensais de IRPJ compensadas pelo contribuinte no
ano-calendário de 2001 (R$ 60.959,26) e o IRRF confirmado relativo a esse ano (R$
3.915,70) do imposto devido (R$ 811,53) tem-se o saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2000: R$ 64.063,43.
Com isso, entendo que o resultado proclamado pela Administração Tributária,
homologando apenas parcialmente o direito de crédito do saldo negativo de IRPJ de 2001,
contém um lapso manifesto que deve ser reparado nesse momento. Veja-se que o lapso encontra-
se na conclusão da análise, conforme a seguinte transcrição (fls. 36):
m) conclusão:
Efetuada análise dos saldos negativos de IRPJ informados pelo contribuinte na
declaração de compensação de fls. 01 a 02, verifica-se que, na data de apresentação
dessa declaração, o contribuinte não dispunha mais dos saldos negativos de IRPJ
apurados nos anos-calendário de 1999 e 2000, uma vez que esses créditos foram
integralmente utilizados em compensações com estimativas mensais de IRPJ devidas
nos anos subseqüentes. A época da apresentação da declaração de compensação de fls.
01 a 02, o contribuinte dispunha apenas de parte dos direitos creditórios relativos aos
saldos negativos de IRPJ apurados em 2001 (R$ 60.398,30) e 2002 (R$ 5.437,59).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 64.063,43 e homologar
as correspondentes compensações até o limite do direito de crédito reconhecido e ainda
disponível.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000121/2008-75

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital